Tribunal: TJDFT
Processo: 0728258-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TEMA 1170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. IDENTIDADE DE OBJETOS. AUSÊNCIA. ATO DE CARÁTER DECISÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO E TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA.
1. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria.
2. As contrarrazões são a via processual adequada, exclusivamente, para impugnar as pretensões recursais aduzidas pela parte contrária, não sendo cabível, portanto, a formulação de pedidos de reforma de decisão.
3. Verificando o caráter decisório do ato impugnado e que inexiste violação do princípio da singularidade ou unicidade recursal, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.
4. A preliminar suscitada em contrarrazões e desacompanhada de qualquer fundamento que evidencie motivo para caracterizar hipótese de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
5. A decisão que determina aguardar o trânsito em julgado de agravo de instrumento anterior, atinente à definição do índice de correção monetária, para prosseguimento da execução não evidencia qualquer desobediência à autoridade da Instância Superior, uma vez que observa e reitera comando já contido em decisão anterior, com amparo no poder geral de cautela.
6. O envio dos autos à Contadoria Judicial, aliado à consequente expedição de requisitórios, antes mesmo de preclusa a definição acerca do índice em recurso próprio, possui o condão de acarretar a realização de atos processuais e expedição de ordens de pagamento que posteriormente poderão ser alterados e/ou invalidados, sendo mais prudente aguardar o trânsito em julgado da matéria.
7. Em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, tem-se que, à luz do art. 535, §3o, inciso I, do CPC e do art. 100, §5o, da CF, a ordem de pagamento por precatório apenas será expedida após rejeitadas as arguições da parte executada. Nesse quadro, havendo impugnação, revela-se imperioso aguardar a preclusão e a resolução definitiva quanto à eventual rejeição das alegações, a fim de proceder à expedição dos requisitórios.
8. Em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado da matéria, com amparo no poder geral de cautela e à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia processual, a fim de evitar realização de atos desnecessários, riscos de decisões contraditórias e tumulto processual.
9. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.